Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. CESSÃO DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que, considerando a bilateralidade do contrato celebrado entre as partes, não pode a recorrente ceder um imóvel irregular, em contradição com a informação contida na cláusula sexta do contrato, e exigir que a parte contrária cumpra a sua contraprestação (art. 476 do CC).

3. A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que as partes podem produzir qualquer prova admitida pelo ordenamento jurídico, bastando apenas a formalização do requerimento neste sentido. Suscitou, também, a nulidade de sentença sob o fundamento de que o “decisum” estaria fora dos limites da lide. No mérito, alega que o réu/recorrido teria descumprido a função social do contrato em razão da sua inadimplência. Sustenta que nunca teria sido prometido a entrega de escritura pública do imóvel, mas tão somente a entrega livre e desembaraçada de quaisquer impostos e taxas. Assevera que o não reconhecimento do direito pleiteado poderia resultar no enriquecimento ilícito da parte adversa.

4. Requer o acolhimento das preliminares suscitadas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 49660639. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.

7. Das Preliminares. Cerceamento de Defesa. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (art. 33, da Lei no 9099/95), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

8. Da sentença “extra petita”. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em outras palavras o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes. É o que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. Todavia, entendo que a sentença de origem restou vinculada aos limites da ação de cobrança, não havendo falar em sentença “extra petita”. Preliminares Rejeitadas.

9. A pretensão recursal já foi amplamente debatida por esta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e é fundamentada no pedido de adimplemento das parcelas vencidas do imóvel especificado na petição inicial.

10. Todavia, o termo de ocupação provisória do qual a recorrente é detentora (ID. 49659806) não deve ser confundido com autorização de parcelamento da área em questão, por se tratar de loteamento irregular, fazendo incidir o art. 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro.”

11. Em outras palavras, diversamente do alegado na inicial, a recorrente destinou ao recorrido imóvel comprometido e de ocupação ilegal, em oposição ao que estava descrito no Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações (ID. 49659803), impondo ao recorrido prejuízo por estar prestes a perder todo o valor investido para compra e construção da sua moradia, ante a iminência de ter seu imóvel demolido pelo Distrito Federal.

12. Trago precedente desta 1a Turma Recursal: “O artigo 37 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei no 6.766/79 estabelece que “é vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.” Nessa linha também, seu artigo 38 traz que “Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.” Acórdão 1743262, 07033038320228070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. No mesmo sentido: “A despeito do alegado, verifica-se que a recorrente não tem razão em exigir o cumprimento do Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Imóvel, porquanto a parte autora, ao contrário do que consta na Cláusula Primeira, não é legítima possuidora dos direitos possessórios do imóvel (...)”. Acórdão 1729826, 07033055320228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

14. Sendo assim entendo que a sentença não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.